Tribunal: TJSP
Processo: 2004992-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR O ESTADO DE POBREZA DO ORA AGRAVANTE – PATRIMÔNIO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO